Tribunal: STF
Processo: RE 1276788
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE BENS. PACTO ANTENUPCIONAL. SOCIEDADE DE FATO. ESFORÇO COMUM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO. 
    1. A norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso, segundo o art. 14 do CPC, mesmo ante a oposição de embargos declaratórios, e a contagem do prazo é feita em dias úteis.
    2. O voto majoritário deve prevalecer quanto à indenização, pois a falta de documento escrito é mera irregularidade, e não impede a outra parte de pleitear para reaver o patrimônio a que tem direito.
    3. A sociedade de fato restou comprovada por meio dos excertos publicitários e de depoimento de testemunhas.
    4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Embargos infringentes rejeitados” (pág. 22 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 97, da mesma Carta, bem como da Súmula Vinculante 10.
    O presente recurso perdeu o objeto. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto por Délio Cardoso Cezar da Silva (Resp 1.706.812/DF – págs. 218-234 do documento eletrônico 5), entendeu que não restou configurado qualquer vínculo obrigacional do réu para com a autora de forma a ensejar a indenização na forma pleiteada. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. REGIME ADOTADO. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. VIDA EM COMUM. APOIO MÚTUO. JUSTA EXPECTATIVA. ARTIGOS 981 E 987 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VIOLAÇÃO. 
    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
    2. O regime jurídico da separação convencional de bens voluntariamente estabelecido pelo ex-casal é imutável, ressalvada manifestação expressa de ambos os cônjuges em sentido contrário ao pacto antenupcial.
    3. A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si.
    4. Inexistência de affectio societatis entre as partes e da prática de atos de gestão ou de assunção dos riscos do negócio pela recorrida.
    5. Recurso especial provido” (pág. 218 do documento eletrônico 5). 
    Essa decisão transitou em julgado em 22/6/2020 (pág. 91 do documento eletrônico 6).
    Verifica-se, desse modo, que este recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator